Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708840-12.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE GLESIA RODRIGUES CALDEIRA DE SOUZA APELANTE - ADESIVO: SERGIO ADRIANO E SOUSA APELADO: SERGIO ADRIANO E SOUSA, JANE GLESIA RODRIGUES CALDEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora